Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0709391-29.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que o réu, aqui agravante, mantenha os serviços objeto do contrato firmado entre as partes, bem como se abstenha de interrompê-los enquanto a avença estiver vigente, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo a quo (id. 56737703). O agravante alega que o nosocômio agravado descumpriu o contrato e prestação de serviços firmado entre as partes, inadimplindo montante de R$ 2.015.630,99, acumulados desde meados do ano de 2023, o que acarretou na suspensão dos atendimentos médicos hospitalares, prevista em contrato (cláusula 15.20). Defende que, após a notificação encaminhada pela ré-agravante para a constituição em mora e consequente proposta de pagamento de parte do débito pela agravada, os valores restaram incontroversos. Explicita que todos os serviços médicos hospitalares são previamente autorizados pela operadora de saúde, que ainda tem, por força contratual, o prazo de 60 dias para o pagamento após os trâmites de faturamento e auditoria (cláusula 15.1.2). Salienta que, “com a concessão da liminar, o devedor permanece de forma confortável a inadimplir para com suas obrigações contratuais”. Afirma que a probabilidade do direito violado e o perigo de dano vindicados pela autora-agravada não restaram demonstrados no caso. Argumenta, em especial, que que a seguradora faz parte de grupo econômico que possui rede hospitalar própria, de modo que os beneficiários da agravada não se encontram totalmente desamparados, como alegado na petição exordial. Ressalta como periculum in mora da obrigação de manutenção contratual a violação da autonomia da vontade e danos irreparáveis consequentes, uma vez que está trabalhando sem receber a contraprestação pelos serviços e as importâncias financeiras atrasadas. Pede a concessão da medida liminar ao recurso para suspensão total da decisão do juízo a quo e, alternativamente, de forma parcial, determinando somente a obrigação de atender as internações em curso. No mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, o réu-agravante narra que existem valores incontroversos inadimplidos pela agravada, no montante de R$ 2.015.630,99, que ocasionou a suspensão dos serviços médicos hospitalares por ele fornecidos. Ademais, completa ainda que há outros valores controversos devidos no montante de R$ 839.435,85 de glosas recusadas e não respondidas pela operadora. Diz ainda, em suas razões recursais, que, “no dia 19/02/2024, a operadora da saúde, ora AGRAVADO, encaminhou proposta de pagamento de parte dos valores em aberto”, mas, por outro lado, “sequer honrou com a proposta de pagamento para o dia 21/02/2024, uma vez que até a presente data não realizou o pagamento da parcela proposta”. Daí, mesmo nesse momento processual, imprescindível para dirimir a presente lide oportunizar o contraditório. Nesse contexto, escorreita r. decisão do juízo a quo ao pontuar que “há discussão quanto ao não pagamento de faturas pela parte autora, vez que tais débitos ainda seriam inexequíveis. Há portanto, probabilidade do direito dos autores. Como no caso o atendimento dos clientes da parte autora são urgentes e necessários à saúde, prudente não suspender os atendimentos até que se decida se houve ou não inadimplemento por parte da autora” (id. 56737703). Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Aliás, inexiste risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a cobrança do serviço eventualmente prestado pelo agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator